Tribunal: TJPA
Processo: 0802131-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802131-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIANO PEREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0802131-11.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA, DEFENSOR PÚBLICO.

PACIENTE:
FABIANO PEREIRA LIMA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

Processo originário Nº
0821599-08.2023.8.14.0028
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NO DECRETO PREVENTIVO.
CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E FUNDAMENTADA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIVEL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.

Não conhecimento da impetração quanto à tese defensiva acerca da existência de excesso de prazo na duração da prisão preventiva por ausência de denúncia, pois a peça acusatória já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo
a quo
.

2.

N
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade.

3.

No que tange ao pleito de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, não deve prosperar, pois ao contrário do alegado, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido Liminar
impetrado em favor de
FABIANO PEREIRA LIMA
, contra ato do Juízo de
Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo n° 0821599-08.2023.8.14.0028.

Consta na impetração que, em 29 de novembro de 2023, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 241-B e 240 do ECA, bem como o artigo 217-A do CPB, tendo, em audiência de custódia, a conversão da sua prisão em preventiva.

No intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega i) excesso de prazo para oferta da peça acusatória; ii) fundamentação inidônea no decreto preventivo e iii) possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido, oportunidade em que se solicitou informações e manifestação do Ministério Público (ID 18050068).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 26/02/2024 (ID 18215809).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 18233611)

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
.

De início, cumpre esclarecer que o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente diante da suposta existência de excesso de prazo na duração da prisão preventiva com base em dois argumentos, um dos quais assentado na ausência de oferecimento da denúncia.

Contudo, após consulta ao sistema PJE de 1º Grau
, constato ter sido oferecida a peça acusatória perante o juízo coator e, sobreveio decisão, em 23/04/2024, nos autos da Ação Penal originária de nº
0821599-08.2023.8.14.0028
,
pelo recebimento da
denúncia, como se observa do excerto da decisão (ID 113671576, autos em referência):

(...).
1. A denúncia apresenta todos os requisitos viabilizadores da ação penal: o fato narrado tipifica, em tese, delito não prescrito; a imputação expõe o fato criminoso em sua inteireza, permitindo à(s) pessoa(s) acusada(s) o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; os elementos de convicção apurados pelo denunciante são, à primeira vista, idôneos e conferem justa causa à acusação, inexistindo, até agora, prova incontroversa de que o(s) agente(s) estivesse(m) acobertado(s) por alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou de que o fato não tivesse significância na esfera penal. Portanto, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (CPP) e não se verificando, liminarmente, quaisquer das causas de rejeição mencionadas no art. 395 do CPP,
RECEBO A DENÚNCIA
nos termos do art. 396 do CPP.

2. CITE(M)-SE o(s) acusado(s) para que responda(m) à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, oportunidade em que, nos termos do artigo 396-A do CPP, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário; ciente(s) de que se não for constituído advogado será nomeado defensor para oferecer a resposta.
Por ocasião da citação, o(a) Oficial(a) de Justiça deverá indagar o(s) réu(s) se constituirá advogado para defendê-lo ou deseja ser assistido pela Defensoria Pública
.

(...).

Com efeito, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva por ausência de oferecimento da denúncia resta superada diante da sua propositura.
In verbis
:

“(...) 2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial foi apresentada pelo Ministério Público no dia 11/1/2024 e recebida pelo Juiz de primeiro grau em 12/1/2024. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 881.499/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

“(...) 2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (STJ, HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). (...)” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.969.888/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)

Nesse contexto, forçosa a compreensão quanto à perda superveniente de objeto do
writ
em relação à argumentação defensiva quanto à existência de excesso de prazo na duração da prisão preventiva por ausência de oferecimento de denúncia, motivo pelo qual
não conheço da impetração neste particular
.

Concernente
às demais teses defensivas
, entendo que restam atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em relação as quais
conheço da impetração e passo à análise de mérito.

MÉRITO.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
.

Suscita a defesa a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, a ausência de pressupostos e requisitos da prisão preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento, sobre a necessidade da custódia cautelar,

faz-se necessário reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 18045817, págs. 04-07):

(...)
É o relatório. Decido.

1. Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Foram ouvidas testemunhas e o custodiado. O estado de flagrância está caracterizado, nos termos do art. 302, II, do Código de Processo Penal, uma vez que supostamente flagrado armazenando pornografia infantil, com relatos de gravação de abusos sexuais contra um menor de idade de sua confiança. 2. A custódia preventiva é uma medida cautelar constituída da privação da liberdade do custodiado, decretada pela Autoridade Judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena. Nos termos do artigo 312 da lei de ritos penais, a prova da materialidade do delito e indícios de autoria se fazem presente pelos depoimentos da ofendida e de testemunha(s) colhidos na Delegacia de Polícia, os quais indicaram o custodiado como sendo a pessoa que armazena vídeo contendo um suposto abuso sexual perpetrado contra uma criança de 9 anos, filho dos donos da chácara de onde toma conta como caseiro. Visou o artigo em referência proteger pessoas que não tenham plenas condições emocionais, psicológicas e de formação social para se opor às investidas de conotação sexual, como os menores de 14 anos, portadores de enfermidades ou deficiências mentais, ou que, por qualquer outro motivo, tenham sua capacidade de resistência diminuída. Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, justifica-se a prisão cautelar, ainda, pela necessidade de proteção da ofendida, que se encontra desamparada e indefesa, possibilitando que o custodiado em liberdade possa concluir seu intento lesivo ao causar maiores danos físicos e psicológicos à vítima e família dela, principalmente no momento latente de ódio e fúria por ter sido denunciado aos agentes de segurança pública, por pessoa que entende inferior, o que, certamente, pode denotar uma violência de gênero. A prisão cautelar é necessária pela gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado, suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente, pessoa em pleno desenvolvimento social e formação de caráter, cessando o temor de que a ofendida seja novamente atacada ou que outras pessoas sejam abusadas sexualmente. A liberdade tão logo preso(a) em flagrante causa, ainda, perplexidade na vizinhança, que passa a deduzir que as instituições[1][1] encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições de garantir a incolumidade de vítimas e de seus bens, gerando descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade.[2][2] Temerário fomentar no imaginário popular que uma pessoa pode, supostamente, abusar sexualmente de uma mulher, menor de idade, seja filha, enteada ou outra pessoa que tenha a guarda, assistência, ascendência hierárquica e sair imediatamente em liberdade como se nada tivesse ocorrido e como se estivesse acima dos interesses públicos e sociais. Consta que o custodiado é caseiro da chácara da família da criança abusada sexualmente. Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ainda não foram ouvidas, lembrando que tratamos de um crime de comoção e indignação na localidade, em que a vítima fica refém dos interesses emocionais, financeiros e de controle do(a) custodiado(a), muitas vezes provedor do lar; fazendo com que reine, mesmo que temporariamente, a paz social. Assim, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[3][3] A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que: “[...] a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...][4] [4] [...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...][5][5] [...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...]”[6][6]. Por ora, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para proteger a vítima, conforme acima fundamentado, uma vez que não haverá empecilhos para que o custodiado em liberdade possa procurar a criança e sua família e causar o suposto mal que inicialmente pretendia, bem como possivelmente constrangê-la a não depor em juízo ou alterar a verdade dos fatos, já que exerce poder hierárquico sobre a menor. Repito, o caso concreto justifica a prisão provisória diante de uma periculosidade concreta baseada na narrada conduta de abusar sexualmente de uma criança de nove anos; pesando negativamente a informação de que não é a primeira ocorrência de abuso sexual praticado pelo custodiado, mantendo ascendência hierárquica sobre a mesma, resguardando a vítima e pessoas próximas de tais comportamentos nocivos. Do exposto: 1- HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 2- Acato a representação formulada pela Autoridade Policial e, com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FABIANO PEREIRA LIMA, brasileiro, maior, natural de Brasília/DF, nascido aos 04/08/1983, RG n. 5772977-8, filho de Arlete Pereira Lima e Sebastião Pereira do Nascimento. PARA SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E OFÍCIO (...)

Como se vê, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar provas da materialidade e fortes indícios da autoria delitiva, além de estar fundamentado na gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato. Nesse sentido, colaciono julgados:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REÚS QUE RESPONDERAM TODA AÇÃO PENAL PRESOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJE). 1. Pelo que consta da sentença condenatória, o Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além dos réus terem respondido presos durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, devem permanecer nessa condição, que já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do réu-condenado. 2. As condições favoráveis dos agentes não são suficientes para lhes garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar (Súmula nº 08). Ordem denegada. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802032-80.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/05/2020).

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETO PREVENTIVO E NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE, BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A SE ENVOLVER COM MAIS DOIS OUTROS CRIMES. Devidamente demonstrada a presença dos pressupostos para a segregação cautelar, agora corroborados pela sentença condenatória proferida, bem como a necessidade da custódia preventiva como única medida adequada à garantia da ordem pública, mormente diante do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em ilegalidade da prisão. Precedentes do STJ e STF. Denegação. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807826-82.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/10/2020)

Além do mais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e fortes indícios de autoria dos crimes previstos no
art. 217-A, do Código Penal
e arts. 240 e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, imputados contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, está revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Estupro Vulnerável (
art. 217-A, do Código Penal
), tendo como vítima
J. M. da S. V., com 09 (nove) anos de idade à época dos fatos.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Estupro de Vulnerável, crime hediondo, que produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se a presença dos requisitos da custódia cautelar demonstrados na decisão vergastada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do coato em razão das características do processo, como anteriormente argumentado,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Assim, com base no exposto, observo estarem presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, conheço parcialmente o
writ
, e nessa extensão, denego a ordem.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/09/2024